Tribunal: TJDFT
Processo: 0750208-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750208-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA DE ALMEIDA DE SOUSA AGRAVADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN, DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Nayara de Almeida de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança n. 0714813-91.2025.8.07.0018, impetrado contra o Distrito Federal e o Chefe do Departamento de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar para efetuar sua inscrição no concurso público para matrícula no Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares (CFOBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para provimento de vagas no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes (QOBM/Comb.), no Posto de 2o Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes. Nas razões recursais, aduz constar do edital que o candidato deverá ter, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade até a data de inscrição do concurso, com exceção feita ao candidato que já integra os quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, situação na qual se enquadra. Entretanto, alega não ter registrado sua situação especial no ato de inscrição por falha no sistema, ante a ausência de espaço para inserção do número de matrícula SIAPE ou para juntada de documento comprobatório. Noticia que, mesmo assim, foi inicialmente aceita sua inscrição, de modo que acreditou ter sido regularmente inscrita. Contudo, posteriormente, sobreveio a informação de indeferimento do requerimento de inscrição. Ato contínuo, “tentou fazer o recurso via sistema, não tendo conseguido, motivo pelo qual, ainda dentro do prazo recursal constante no item 25.1 do Edital no. 01/2025 entrou em contato via e-mail com o IDECAN para corrigir o problema, momento em que fora informada que tinha sido aplicado ao seu caso, o prazo recursal referente aos pedidos de atendimento especial (PcD, cotas raciais e hipossuficiência) o que, definitivamente, não era o seu caso”. Articula não haver previsão editalícia que as “inscrições seriam analisadas e deferidas ou indeferidas”. Requer a antecipação da tutela recursal para, reformando a decisão agravada, “determinar SUA INSCRIÇÃO DEFINITIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO para matrícula no Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares (CFOBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para provimento de vagas no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes (QOBM/Comb.), no Posto de 2o Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes, cujas provas serão realizadas à partir do dia 07/12/2025”. Preparo ao ID 78396902. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado no agravo. Consta do Edital n. 04/2025, de 6 de outubro de 2025, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, em retificação ao Edital n. 01/2025, de 15 de agosto de 2025, que: 5. Retificação do caput e dos itens III e XIV do subitem 4.1 do Edital no 01/2025, os quais passam a viger nos termos a seguir: 4.1. O candidato deverá comprovar, no ato da matrícula no CFOBM, os seguintes requisitos, com exceção do item III: (...) III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade, sendo esta, a idade compreendida até a véspera do vigésimo nono aniversário, na data da inscrição no concurso (este limite de idade máxima não se aplica ao candidato que, no ato de sua inscrição, declarou ser Bombeiro-Militar no CBMDF e informou o seu número de matrícula SIAPE e o de sua Carteira de Identificação Militar – CIM, em campos específicos para tanto); O documento de identificação ao ID 256421506 (autos de origem), indica que a impetrante/agravante, nascida em 23/11/1990, integra o quadro da corporação, no posto/graduação de Terceiro-Sargento. Assim, a princípio, estaria enquadrada na exceção ao limite de idade previsto no item 4.1, III, do referido Edital, sem óbice à confirmação da sua inscrição Contudo, no mesmo item editalício, consta que o limite etário máximo não se aplicará ao candidato que, no momento da inscrição, tenha declarado ser Bombeiro Militar do CBMDF, informando, nos campos próprios, seu número de matrícula SIAPE e o número de sua Carteira de Identificação Militar (CIM). E, nesta análise inicial, não ressai dos autos que a impetrante deixou de informar a sua condição de ser Bombeiro Militar do CBMDF por falha no sistema no ato de sua inscrição. Em rigor, no atual estágio processual, não é possível inferir se houve problema no formulário de inscrição, ao não disponibilizar campo para inserção dos seus dados da corporação, ou erro da impetrante/candidata no respectivo preenchimento. O que está incontroverso, nesse cenário, é que a impetrante não realizou sua inscrição com a informação de pertencer ao quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. E o item 10.15 do Edital n. 01 /2025, de 15 de agosto de 2025, dispõe que “não será deferida a solicitação de inscrição que não atender rigorosamente ao estabelecido neste Edital”, de sorte que deve prevalecer a presunção de legalidade do ato administrativo questionado. Para além, alega a autora que, após o indeferimento da sua inscrição, tentou interpor recurso administrativo para solucionar a questão, porém “o sistema não abria o ícone referente ao recurso e assim está até a presente data”. Todavia, igualmente, não há prova suficiente para demonstrar o noticiado. Inclusive, militando em desfavor da impetrante, na própria petição inicial do mandado de segurança consta, in verbis: Ao reclamar com uma amiga sobre o fato, no dia 01/11/2025, esta informou para a Impetrante que naquele mesmo dia pela manhã, quando ela abriu o sistema para tentar fazer o seu recurso, abriu para ela um ícone solicitando sua matrícula SIAPE e assim que ela colocou tal informação a situação da sua inscrição mudou de indeferida para deferida. Se determinada amiga conseguiu acessar o sistema para interpor recurso, a conclusão inicial é no sentido de que não houve problema operacional na oportunidade. Assim, a despeito de configurado o perigo da demora, em razão da aproximação da data de aplicação das provas (23/11/2025), não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade do direito que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento do pedido de tutela de urgência. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste e. Tribunal: (...) 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. (...) (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO DIVERSA. NÃO CUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. 1. O cabimento da tutela de urgência no mandado de segurança tem apoio na redação do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009 que dispõe que o magistrado, ao despachar a inicial, determinará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, (q)uando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Para tanto, o pedido deverá preencher os requisitos definidos nos artigos 303 e 305 do Código de Processo Civil. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, nas demandas que discutem concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame dos aspectos de legalidade do certame. 3. Hipótese em que a candidata realizara o envio de documentos diversos dos exigidos pelo edital e inservíveis para a comprovação da inexistência de condenações na Justiça Federal e do período de residência exigido para o cargo. 3.1. Havendo previsão no edital do certame de que o envio de documentos é de exclusiva responsabilidade do candidato, não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado que eliminou a agravante na terceira etapa do processo seletivo para conselheiro tutelar. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1781913, 0735144-22.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora